Tribunal: TJSP
Processo: 1000662-14.2023.8.26.0495
Classe: Embargos de Declaração Cível / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-30
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Arbitramento de honorários em apelação desprovida.

Embargos acolhidos, para sanar a contradição, pois a embargante autora apresentou contrarrazões e, por consequência, tem direito à majoração dos honorários sucumbenciais fixados em (10%) dez por cento pelo juízo de origem, que passam a ser de doze por cento (12%), com base no artigo 85 § 11, do Código de Processo

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Arbitramento de honorários em apelação desprovida.

Embargos acolhidos, para sanar a contradição, pois a embargante autora apresentou contrarrazões e, por consequência, tem direito à majoração dos honorários sucumbenciais fixados em (10%) dez por cento pelo juízo de origem, que passam a ser de doze por cento (12%), com base no artigo 85 § 11, do Código de Processo Civil.

EMBARGOS ACOLHIDOS.